Tribunal: TJSP
Processo: 1019410-89.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato. Venda a prazo. Sentença de parcial procedência. Irresignação do requerido. Não acolhimento. Taxas de juros pactuadas em patamar superior ao permitido pelo Código Civil. Inaplicabilidade das exceções previstas às instituições financeiras. Comércio varejista que não se equipara às entidades do Sistema Financeiro Nacional. Redução dos juros para 1% a.m. e 12%

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato. Venda a prazo. Sentença de parcial procedência. Irresignação do requerido. Não acolhimento. Taxas de juros pactuadas em patamar superior ao permitido pelo Código Civil. Inaplicabilidade das exceções previstas às instituições financeiras. Comércio varejista que não se equipara às entidades do Sistema Financeiro Nacional. Redução dos juros para 1% a.m. e 12% a.a. Sentença mantida. Recurso desprovido.